Tribunal: TJDFT
Processo: 0727436-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo erro material no julgado sobre a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao apelante, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, deve-se eliminar tal vício.
2. Recurso conhecido e provido para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais.